Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSDUMIDOR. TRANSPORTE AEREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL - PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Narra a autora, em breve síntese, ter ocorrido o extravio de sua bagagem quando retornava para sua residência, em voo que saiu de Florianópolis com destino a Brasília. Disse que levava consigo uma bagagem de mão, contendo pertences pessoais e materiais de estudo. No momento do embarque, a funcionária da requerida informou que, em razão do excesso de peso da aeronave, sua mala seria despachada gratuitamente, sendo garantida sua entrega no destino, o que não ocorreu, pois não encontrou sua mala na esteira de bagagem. Após o registro de dois protocolos e idas e vindas ao aeroporto de Brasília, constatou-se o extravio definitivo de sua bagagem. Diante de tal circunstância, foi registrado junto à ré o Relatório de Irregularidade de Bagagem. Pede dano material e moral.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida a indenizar a autora o valor de R$ 7.817,90, a título de danos materiais.
4. Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente alega que a autora não apresentou provas de que o quantum indenizatório requerido corresponde à efetiva perda patrimonial experimentada. Pede a reforma da sentença.
5. É incontroverso o extravio da bagagem, posto que a ré reconheceu o fato na contestação e no recurso inominado.
6. É certo que as provas carreadas aos autos são frágeis. Mas não era de se esperar que a parte autora se acautelasse de produção prévia de provas mais robustas naquelas circunstâncias, em que foi surpreendida com o despacho de bagagem que planejara levar em mão. Assim, dada a dificuldade de produção de prova conclusiva, tanto em relação ao despacho da bagagem quanto em relação ao conteúdo da bagagem, é de resolver-se a controvérsia pela aplicação da teoria da redução do módulo da prova, aplicando-se critérios probabilísticos e de verossimilhança, com o que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado em viagens dessa natureza.
7. Há de se considerar também, neste contexto, que o momento de embarque dos passageiros é realizado em conjunto pelas equipes de terra e aeronave da companhia aérea, de forma muito rápida a impor estado anímico de stress. Nesse momento, não é de se esperar que o passageiro adote todas as cautelas que lhe são próprias para entrega de sua bagagem de mão ao preposto da companhia aérea como é realizado no balcão de check-in. Se a empresa assume para si o risco de retirar a bagagem de mão da posse do passageiro, sem as cautelas necessárias, deve ela responder por todo o prejuízo que porventura ocorrer.
8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais e à falta de elementos concretos para a aferição mais precisa, tenho que o valor estabelecido pela decisão recorrida se apresenta compatível com o conjunto da instrução probatória. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo de a ementa como acórdão.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.